Tribunal: TJSP
Processo: 2269144-43.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Reconhecimento – Pedido de alienação antecipada dos bens arrestados indeferido pela decisão de fls. 1.119 dos autos principais – Existência de interesse da embargante para abertura da via recursal reconhecida – Medida prematura – Risco de depreciação ou deterioração dos bens arrestados não demonstrado – Intimação da parte contrária para manifestação sobre

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Reconhecimento – Pedido de alienação antecipada dos bens arrestados indeferido pela decisão de fls. 1.119 dos autos principais – Existência de interesse da embargante para abertura da via recursal reconhecida – Medida prematura – Risco de depreciação ou deterioração dos bens arrestados não demonstrado – Intimação da parte contrária para manifestação sobre este pedido inexistente – Artigos 852, I, e 83, do CPC – Omissão sanada, mas sem alteração do resultado do julgamento – Embargos acolhidos em parte, sem modificação da conclusão de parcial provimento do agravo de instrumento.